Tribunal: TJSP
Processo: 1000495-60.2018.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. restituição de valores – Contrato de empréstimo para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas – Comissão de permanência – Ausência de previsão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. restituição de valores – Contrato de empréstimo para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas – Comissão de permanência – Ausência de previsão contratual - Não demonstração de cobrança, notadamente de forma cumulada com outros encargos - Ilegalidades e abusividades não verificadas – Sentença mantida – Recurso desprovido.